Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, INC. II, DO CPC. INTERMEDIÁRIO NA VENDA. AÇÃO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de admissão da denunciação da lide no caso concreto.
2. A denunciação da lide é “o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207). 2.1. Nesse contexto, o denunciado não passa a integrar o polo passivo da demanda originária, ocorrendo, em verdade, a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas.
3. O art. 125, inc. II, do CPC prevê a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. 3.1. A hipótese enunciada pelo aludido dispositivo não é aplicável à situação concreta.
4. No caso, de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos foi celebrado contrato de cessão de direitos cujo valor do preço supostamente reverteu-se em favor do intermediador da negociação. Por essa razão, a recorrida requereu a denunciação da lide do intermediador, tendo sido o requerimento indeferido pelo Juízo singular. 4.1. Com efeito, caso o pedido seja julgado procedente não surgirá, em favor da ora recorrente, pretensão a ser exercida por meio de ação de regresso voltada contra o terceiro.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.